Tribunal: TJBA
Processo: 8031084-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031084-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADA: AIALA DE BRITO ROCHA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, FILIPE SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTORISTA DE APLICATIVO. INTERMEDIÁRIO QUE É INTEGRANTE A CADEIA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIZAÇÃO. EVENTO QUE OCASIONOU LESÕES FÍSICAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de aplicativo de transporte contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido durante corrida intermediada pela plataforma da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de aplicativo de transporte possui legitimidade passiva para responder por danos causados por motoristas cadastrados em sua plataforma; e (ii) saber se há responsabilidade civil da empresa intermediadora por acidentes ocorridos durante a prestação do serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa de aplicativo de transporte integra a cadeia de fornecimento de serviços, assumindo responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não sendo mera intermediadora.

A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, respondendo pelo dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, independentemente da existência de culpa.

O dano moral decorre da violação à dignidade da consumidora, que foi submetida a situação que transcende o mero aborrecimento, repercutindo em sua esfera física e psíquica.

A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, limitando-se a alegar ausência de prova da culpa do motorista, mas requerendo julgamento antecipado e não impugnando especificamente a tese autoral sobre irregularidade na condução.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A empresa de aplicativo de transporte responde solidariamente pelos danos causados aos passageiros durante a prestação do serviço, por integrar a cadeia de fornecimento e assumir os riscos do empreendimento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AC 07035523620198070020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 13.07.2022; TJSP, RI 1000473-34.2021.8.26.0001, Rel. Des. Marcelo Tsuno, 2ª Turma, j. 18.06.2021; TJPR, AC 0031103-64.2020.8.16.0014, Rel. Des. Angela Khury, 10ª Câmara Cível, j. 04.11.2021; TJ-MG, AC 5088221-56.2023.8.13.0024, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJBA, AC 8039706-35.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.02.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8031084-59.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
99 T
Á
XIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
,
sendo

Apelad
a

AIALA DE BRITO ROCHA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA